Tribunal: STF
Processo: HC 228245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Chammas Filho e outros, em favor de Gabriel Einstein Melo de Souza, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 822.651/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL EINSTEIN MELO DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0017113-64.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e § 1º, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. Ressalta, ainda, que a manutenção da custódia cautelar é desproporcional, tendo em vista que em caso de eventual condenação, o paciente fará jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 3, p. 453)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 15.5.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Diz, ainda, que não cabia à Presidente do STJ indeferir liminarmente seu habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, não há qualquer ilegalidade no pronunciamento monocrático exarado pela Presidente do STJ e, se houvesse, deveria o paciente interpor agravo regimental, porquanto o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso num contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Veja-se:



    Na área externa, em uma espécie de edícula, foi localizada grande quantidade de drogas canabinoides, parte na forma semelhante do LOCAL 1, com maconha a granel pulverizada em bacias, material arenoso consistente em haxixe, petrechos diversos como facas, liquidificador, balança de precisão, produtos químicos, diversas formas/refratárias de vidro contendo haxixe em forma de pasta, seis máquinas para o processamento de haxixe, grande quantidade de sprays de gás butano e um aparelho celular. Em vistoria no interior do imóvel, em uma espécie de sótão, os policiais localizaram uma estrutura com tubulação improvisada, em produto laminado, para funcionar como provável estufa para plantas de maconha (eDOC 3, p. 345)



    A prisão preventiva foi decretada porquanto há “indícios de que os autuados não são pessoas iniciantes no tráfico de drogas, a prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, como forma de evitar que novas infrações penais sejam cometidas, sendo que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto.” (eDOC 3, . 345)



    Não vislumbro teratologia a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente